Tribunal: TJES
Processo: 5000182-96.2025.8.08.0042
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000182-96.2025.8.08.0042
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAISSA LOUZADA SANDRINI
RECORRIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000182-96.2025.8.08.0042

RECORRENTE: TAISSA LOUZADA SANDRINI

RECORRIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A – MULTIVIX

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: RALFH ROCHA DE SOUZA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FACULDADE. REAJUSTE AUTOMÁTICO MATRÍCULA.
DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PARA DIVULGAÇÃO DA PLANILHA DE CUSTOS. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DOS NOVOS VALORES APENAS A PARTIR DO RESPEITO DO PRAZO. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE EXISTENTES. DANOS MORAIS INEXISTENTES.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerente
TAISSA LOUZADA SANDRINI
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA, proposta em face de
EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A – MULTIVIX
, que assim decidiu:
“Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO inicial. EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com fulcro no que dispõe art. 487, I do C.P.C. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais.”.

Em sede recursal (ID 14095259), a recorrente requer a nulidade da sentença, em razão de ausência de fundamentação, ou sua reforma, devido a nulidade da cláusula de renovação automática, ilegalidade do reajuste das mensalidades, indenização pelos danos materiais em dobro e danos morais.

Os autores apresentaram contrarrazões (ID 15366180).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Defiro o pedido de gratuidade, devido a hipossuficiência econômica demonstrada,
considerando que os valores recebidos se referem exclusivamente à pensão alimentícia,
rejeitando a impugnação apresentada
.

No tocante às nulidades apresentadas, a Recorrente alega nulidade da sentença por omissão quanto aos pedidos de (i) expedição de ofício ao MEC e ao Ministério Público e (ii) declaração de nulidade da cláusula de renovação automática de matrícula.

Quanto ao pedido de expedição de ofícios, trata-se de providência acessória que não interfere no mérito da lide entre as partes. A improcedência total dos pedidos implicitamente rejeita tal solicitação, não havendo nulidade a ser sanada.

Quanto à omissão sobre a nulidade da cláusula de renovação automática, assiste razão parcial à Recorrente. A sentença, de fato, não analisou este pedido de forma expressa. Contudo, nos termos do art. 1.013, § 3º, III, do CPC (Teoria da Causa Madura), aplicável aos Juizados Especiais, passo à análise direta do pedido omitido.

No mérito, quanto a alegação de abusividade na renovação automática da matrícula, a própria autora, em depoimento pessoal confessou que esta não lha causou qualquer prejuízo.

Não se pode declarar a nulidade de uma cláusula contratual (previamente pactuada, conforme ID 15366149 ) que a própria parte reconhece não lhe ter causado qualquer dano. A conduta da IES, neste aspecto, visou facilitar a continuidade dos estudos, não se mostrando abusiva, especialmente diante da ausência de prejuízo concreto demonstrado ou alegado em depoimento.

Além do mais, é
praxe nesse tipo de contrato a renovação automática, haja vista o longo prazo de duração do curso, pressupondo-se que o estudante pretenda terminar o curso escolhido na faculdade onde realizara a sua matrícula, inclusive para garantir a sua rematrícula no curso.

Uma vez restando a referida cláusula devidamente destacada no contrato (cláusula V), e não havendo barreiras para o cancelamento, que pode ocorrer de forma simples e clara, não há qualquer abusividade no ajuste.

No tocante a ilegalidade do reajuste, a Lei nº 9.870/99, em seu art. 2º, exige que a instituição de ensino divulgue a proposta de contrato e a planilha de custos com, no mínimo, 45 dias de antecedência da data final para matrícula.

A finalidade da norma, como bem destacado na r. sentença e nas razões recursais, é garantir ao consumidor tempo hábil para analisar as justificativas econômicas do aumento e decidir, de forma informada, sobre a continuidade do vínculo.

A Recorrida (MULTIVIX) sustenta que cumpriu a lei, pois comunicou o reajuste em 28/11/2024 e afixou a planilha em 16/01/2025 , o que seria anterior à data final de matrícula (10/03/2025) e de aceite do contrato (30/06/2025).

Contudo, a tese da Recorrida não se sustenta e a r. sentença merece reforma neste ponto.

O juízo a quo entrou em contradição ao reconhecer os fatos e concluir pela legalidade. Os fatos incontroversos, admitidos pela própria Recorrida em sua contestação, são:
a)
Comunicação do percentual (9,31%): 28/11/2024;
b)
Vencimento do 1º boleto reajustado (Jan/2025): 10/01/2025;
e, c)
Divulgação da Planilha de Custos: 16/01/2025.

A lei não exige apenas a comunicação do percentual de reajuste, mas sim da planilha de custos que o justifica (Art. 2º). O marco temporal para a contagem dos 45 dias não pode ser uma data futura arbitrária (março ou junho), mas sim o momento em que a nova obrigação se torna exigível, ou seja, o vencimento da primeira parcela reajustada.

Ao exigir o pagamento do boleto reajustado em 10/01/2025 , mas somente divulgar a planilha de custos em 16/01/2025 , a Recorrida inverteu a lógica da lei e esvaziou o direito de informação do consumidor. A Recorrente foi compelida a pagar o aumento sem ter tido acesso prévio à sua justificação formal, violando o art. 2º da Lei nº 9.870/99.

Assim, o reajuste aplicado é irregular.

Contudo, a irregularidade não contamina todo o semestre. A divulgação da planilha em 16/01/2025, embora tardia, supriu a exigência legal para as mensalidades vincendas após o decurso do prazo de 45 dias.

Considerando que o prazo de 45 dias (contados de 16/01/2025) se encerrou no início de março de 2025, a irregularidade atinge apenas as mensalidades de Janeiro/2025 e Fevereiro/2025. Para as parcelas seguintes, a publicidade da planilha já havia ocorrido em tempo hábil.

Portanto, a Recorrente faz jus à devolução dos valores pagos a maior (diferença entre o valor de 2024 e o valor reajustado) referentes apenas aos meses de janeiro e fevereiro de 2025. A restituição deve ocorrer de forma simples, pois não restou configurada má-fé inequívoca da Recorrida, mas sim um equívoco na interpretação do marco temporal da lei, afastando a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Entendo que no caso, ainda, improcede o pedido de indenização por danos morais.

A r. sentença, neste ponto, está correta ao afirmar que a situação, embora irregular, resolve-se na esfera patrimonial. A Recorrida comunicou o reajuste com antecedência,
para o ano de 2025 (não houve reajuste das mensalidades de 2024, apesar da alegação em sentido contrário)
permitindo que a aluna tivesse ciência d
a situação
. O equívoco da instituição foi meramente procedimental, ao demorar na divulgação da planilha de custos.

Tal falha, embora gere o dever de restituir o valor cobrado indevidamente nos dois primeiros meses, não tem o condão de, por si só, configurar ofensa grave aos direitos da personalidade da Recorrente, tratando-se de mero dissabor e de controvérsia contratual,
considerando que o percentual de reajuste sequer é discutido pela autora nos autos
.

Por fim, no que tange ao encaminhamento de ofícios ao MEC e Ministério Público, a parte autora não precisa da intervenção judicial para assim proceder, e, tampouco, os referidos requerimentos, meramente burocráticos, em nada auxiliariam ao julgamento do feito, contrariando, inclusive, a inteligência do microssistema dos juizados, que primam pela celeridade, simplicidade e informalidade na solução dos litígios.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE P
ARCIAL P
ROVIMENTO
,
p
ara declarar a irregularidade do reajuste de 9,31% aplicado sobre as mensalidades do curso da Recorrente referentes, exclusivamente, às competências de Janeiro de 2025 e Fevereiro de 2025, por descumprimento do prazo previsto no art. 2º da Lei nº 9.870/99; e, condenar a recorrida a restituir à Recorrente, de forma simples, a diferença entre o valor efetivamente pago e o valor que seria devido sem o reajuste (ou seja, o valor da mensalidade de 2024),
através de meros cálculos aritméticos,
referente às parcelas de Janeiro e Fevereiro de 2025. O montante deverá ser corrigido monetariamente desde cada desembolso e acrescido
unicamente

da SELIC, que engloba juros e correção, a partir da citação
.
Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 15 de setembro de 2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sr Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)